Tribunal: CARF
Processo: 19515.005293/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005293/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.050 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ALLIANZ SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitadas, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado, referente aos valores a título de contribuição previdenciária que
deveriam ser retidos dos pagamentos aos trabalhadores sem vínculo empregatício - contribuintes
individuais -, no valor de R$ 83.204,82, acrescido de multa e juros, correspondente ao período de
apuração de 4/2003 a 7/2003 e 11/2003.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005293/2008-13
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005293/2008-13

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade
pois dele conheço.
Das Razões para Conversão do Julgamento em Diligência
Na impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da decadência do
crédito lançado nas competências 4 a 7/2003, em razão da aplicação da regra estipulada no § 4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Em contrapartida, ao destacar a Súmula Vinculante no 8 e o Parecer PGFN/CAT
no 1617/2008, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu que a verificação da
antecipação do pagamento deveria considerar individualmente os fatos geradores objetos do
lançamento, atraindo a aplicação da regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, por não
haver identificação de recolhimento de contribuição previdenciária sobre os fatos geradores em
questão.
No recurso voluntário, o contribuinte voltou a defender o reconhecimento da
decadência do crédito tributário referente ao período de 4 a 7/2003, por haver realizado
recolhimentos parciais das contribuições previdenciárias reclamadas. Recordou o procedimento
adotado pela autoridade tributária para apuração do crédito tributário:
39. Ora, durante a execução do seu trabalho, o Sr. AFRFB solicitou a Recorrente a
listagem de pagamentos realizados aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços e comparou a soma destes valores com o total declarado pela Recorrente de
pagamentos a contribuintes individuais na GFIP.
40. Realizado o trabalho de cruzamento entre valores totais constantes nas
declarações GFIPs com as listagens, o Sr. AFRFB identificou que o total dos valores
declarados pela Recorrente nas GFIPs, referente as competências 04/2003 a 07/2003,
estavam em valores menores do que os valores declarados nas listagens de
pagamentos, representando as diferenças no Anexo VI do AI, conforme quadro abaixo:

41. As diferenças apontadas pelo Sr. AFRFB, referem-se a diferença na base de
cálculo da contribuição previdenciária, ou seja, aos valores pagos pela Recorrente
aos contribuintes individuais constantes na listagens de pagamento, porém, não
declarados nas GFIPs.
42. Identificada a diferença na base de cálculo da contribuição, o Sr. Agente Fiscal
aplicou a alíquota da contribuição previdenciária para apuração da diferença do débito
não recolhido na época pela Recorrente, conforme se observa nas folhas 01 e 02 do
Discriminativo Analítico dos Débitos - DAD (Anexo do AI).
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005293/2008-13

43. Em outros termos, os valores exigidos no AI nestas competências referem-se, tão
somente, às diferenças decorrentes de créditos previdenciários recolhidos a menor.
44. A comprovar tal informação está o fato do Sr. AFRFB ter exigido exatamente o
valor da diferença da base de cálculo da contribuição não declarada na GFIP, ou
seja, resta claro que houve pagamento parcial do tributo sobre o montante da base
de cálculo da contribuição previdenciária declarada na GFIP, consoante se denota
dos comprovantes anexos (ANEXO VI).
45. Observa-se que parte do pagamento a Recorrente depositou judicialmente, nos autos
da ação n° 2001.61.00.031902-2, em trâmite perante a 2a Vara da Justiça Federal da
Subseção de São Paulo.
46. Ora, conforme exaustivamente demonstrado no presente Recurso, quando há
pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda
que parcial, deve ser aplicado, para fins de contagem do prazo decadencial, o
disposto no artigo 150, § 4°, do CTN e não o artigo 173, I.
Depois, o contribuinte informou ter identificados os casos para os quais não houve
declaração, nem recolhimento, tendo-os relacionado no § 61.
Cotejando-os os autos, às fls. 1.019, 1.046, 1.064 e 1.125, percebe-se que a base
de cálculo das contribuições previdenciárias para as competências 4 a 7/2003 equivale à
diferença entre as folhas de pagamento e as GFIPs referente a: i. Valores referentes a declaração
a menor na GFIP e ii. Valor de contribuinte individual não declarado anteriormente na GFIP.
Exemplifico com a competência de 7/2003:

Estas informações estão contidas no Anexo VII – Planilha da Recorrente (fls. 989
a 1.125), onde estão relacionadas e cotejadas as informações provenientes das GFIPs e Folhas de
Pagamentos e as respectivas diferenças individualizadas por contribuinte individual.
Tome, também a título exemplificativo, o Sr. Moacir Batista da Silva Júnior: na
competência 7/2003, o contribuinte informou R$ 1.990,80 de salário-de-contribuição, ao passo
que nas folhas de pagamento destacou R$ 3.981,60, para a diferença de R$ 1.990,80.
Pois bem, caso haja ocorrido o recolhimento dos valores informados nas GFIPs,
aplicar-se-ia a regra contida no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional e o lançamento
estaria decaído em relação a este contribuinte individual. Caso contrário, aplicar-se-ia a regra
geral do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, e o lançamento seria procedente neste ponto,
não havendo informações suficientes para a melhor decisão desta autoridade julgadora.
Não bastasse isto, a Dicat/Deinf/São Paulo anexo despacho (fls. 1.334 a 1.336),
que trata de ação judicial com o objeto abaixo:
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005293/2008-13

1. Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, protocolado nos autos
da AO no 0031902-48.2001.403.6100, no qual o contribuinte pugna: pela liquidação da
sentença; que o INSS apresente parecer ou documento elucidativo que sustente o valor
que entende correto a ser convertido em renda; que seja determinada a perícia judicial
sobre os valores depositados, a fim de se efetuar o discriminem sobre o quantum a ser
levantado pela Autora, decorrente da procedência da ação, que afastou a incidência da
contribuição previdenciária sobre valores repassados aos médicos pelas operadoras de
plano de saúde e do quantum a ser convertido em renda ao INSS, decorrente da
improcedência do pedido, no que se refere aos valores repassados aos corretores de
seguros e outras atividades discriminadas. Petição às folhas 344 a 349;
2. Consoante solicitação da PGFN à folha 392, a União foi intimada a apresentar os
cálculos para cumprimento da decisão transitada em julgado, cuja promoção
determinou-se seja feita por arbitramento, ver despacho à folha 14. O Acórdão que deu
ganho parcial ao contribuinte encontra-se às folhas 253 a 259 e foi confirmado às folhas
398 a 415;
3. Referido acórdão acolheu os embargos de declaração da autora e deu parcial
provimento à apelação, afastando assim a incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores repassados aos médicos pelas operadoras de plano de saúde;
4. Tendo em vista tais decisões, procedemos à arbitragem dos valores a serem
levantados (médicos) e dos valores a serem transformados em pagamento definitivo.
5. À folha 479 foi anexada planilha eletrônica, cuja planilha 1 “Relação de CT's”
contém a relação dos créditos tributários discutidos na AO no 0031902-
48.2001.403.6100. Na planilha 2 “CT's Base p. Arbitragem”, utilizamos os dados dos
DCG's 12.457.236-7, 13.271.691-1 e 15.083.711-9 os quais possuem as bases de
cálculo discriminadas por rubricas. Ressalta-se que para tais créditos tributários, os
quais possuíam as bases de cálculos segregadas por contribuintes
individuais/autônomos, os valores não foram arbitrados, ou seja, foram com base nas
declarações do sujeito passivo. Diante das bases destes créditos, calculamos a média
entre os valores referentes a médicos e os demais contribuintes individuais/autônomos e
obtivemos um percentual de (70,1%), o qual foi imputado aos demais créditos, ver
planilha “CT's Arbitrados”. Chegamos assim aos valores não abarcados pela decisão
judicial, coluna “Saldo DEVEDOR” e aos valores por ela atingidos, coluna “Saldo
DJE”;
6. Cumpre salientar, conforme jurisprudência pacificada, que para as competências que
não foram formalizados lançamentos ou que estes não foram identificados, os créditos a
elas referentes restam constituídos pelo depósito judicial, no exato montante da quantia
depositada;
7. Ainda quanto aos depósitos judiciais, identificamos que apesar de o demandante ter
peticionado em juízo (fls. 174 a 175), requerendo a retificação do depósito judicial
efetuado em 18/02/2011 para que passasse a constar no campo competência 01/2011 e
não 01/2001, no Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais - SDJ ainda
consta como competência 01/2001. Sendo assim, atribuímos referido depósito à
competência correta, qual seja, 01/2011.
1. Destaca-se, também, que para os créditos 37.012.407-3 e 37.012.408-1, controlados
respectivamente nos PAF's 19515.005292/2008-61 e 19515.005293/2008-13, os quais
se encontram suspensos em função de recurso na esfera administrativa, não
identificamos depósitos judiciais;
...
Apesar de ser razoável presumir que a ação, distribuída em 2001, não prejudique a
análise deste processo, cujos fatos geradores remontam a 2003, e também em face à ausência de
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005293/2008-13

depósito judicial correspondente aos créditos constituídos, este Relator entende ser necessário
conhecer a planilha informada no item 5 do despacho mencionado (onde estão relacionados os
créditos tributários discutidos na ação judicial) e o teor da decisão definitiva que deu provimento
parcial ao contribuinte em relação aos médicos associados.
Por essa razão, voto no sentido de o julgamento ser convertido em diligência para
que a repartição de origem atenda aos itens abaixo:
a) Confirmar a ocorrência ou não do recolhimento antecipado referente às
contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais em relação aos quais houve a
exigência da diferença, na forma do Anexo VII – Planilha da Recorrente (fls. 989 a 1.125).
b) Juntar aos autos a planilha informada no item 5 do Despacho Dicat/Deinf/São
Paulo (fls. 1.334 a 1.336) e a decisão em embargos declaratórios que deu provimento parcial à
demanda judicial do contribuinte referente aos valores repassados aos médicos;
c) Produzir relatório circunstanciado do resultado da diligência, com a elaboração
de planilha reunindo os achados feitos na alínea “a”, informando inclusive qual a profissão do
contribuinte; e
d) Cientificar o contribuinte do resultado da diligência para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital